Tribunal: TCU
Processo: 036.978/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 870/2021-TCU-Plenário Considerando que a recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, "cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade" ; Considerando que a interessada não demonstrou em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Zetrasoft Ltda., em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos; em dar ciência desta decisão à recorrente e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.978/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Zetrasoft Ltda. (03.881.239/0001-06) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Moises do Monte Santos e outros, representando Zetrasoft Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.